Tribunal: TJDFT
Processo: 0702288-97.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE INDEFERE A INICIAL. RECURSO CABÍVEL. RECURSO INOMINADO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I – CASO EM EXAME.
1.Agravo de instrumento interposto em face de sentença que indeferiu a inicial, em relação à devedora Débora.
2. O preparo foi recolhido.
II - RAZÕES DE DECIDIR.
3. Inicialmente, cabe esclarecer que, deferido prazo à parte exequente a fim de que indicasse o endereço correto das partes executadas, logrou êxito fazê-lo apenas no que tange à executada Olga, o que impôs o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo em relação à 2a parte executada, ainda mais por conta dos princípios norteadores do Juizado Especial, dentre os quais o da celeridade.
4. Conforme prevê o art. 41 da Lei 9.099/95, o recurso inominado é cabível contra sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais. No caso concreto,a sentença extinguiu em relação a uma das devedoras, sendo cabível a interposição de recurso inominado.
5. Ademais, é pacífico que o agravo de instrumento é o recurso apropriado para atacar decisões interlocutórias, conforme art. 80, inciso I do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais: é cabível agravo de instrumento contra decisão não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.
6. Por fim, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal é inviável no presente caso, pois a interposição de agravo de instrumento contra sentença constitui erro grosseiro, incompatível com a relativização das formas processuais.
III. DISPOSITIVO.
7. RECURSO NÃO CONHECIDO.
8. Sem honorários nos termos da Súmula 41 da TUJ.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.